Tribunal: TJMT
Processo: 1053674-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053674-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA ZAVATTI SARDINHA COSTA - CPF: 082.857.591-64 (RECORRENTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE. INEXISTÊNCIA DO ASSENTO ADQUIRIDO. REVELIA DA EMPRESA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela passageira contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, e indeferindo o pedido de ressarcimento por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais e à procedência do pedido de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A revelia da empresa ré conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, corroborados por documentos anexados aos autos, demonstrando a compra de passagem na modalidade leito e a ausência do assento adquirido no veículo fornecido.

4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da transportadora pelos danos causados ao consumidor é objetiva, não sendo exigida a comprovação de culpa.

5. A não disponibilização da poltrona adquirida, obrigando a passageira a se acomodar em assentos distintos ao longo da viagem, configura falha na prestação do serviço, justificando a indenização por dano moral.

6. No entanto, o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desestimulando a repetição da conduta ilícita sem caracterizar enriquecimento sem causa da consumidora.

7. Inviável a condenação em danos materiais ante a ausência de comprovação da diferença de valores entre os serviços ofertados, ônus que cabia à parte autora.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho reconhecer a revelia e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de
juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

b) INDEFERIR o pedido de indenização por dano material.”

A promovente busca a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de requerer a procedência do pedido de danos materiais.

Aduz que adquiriu passagem de ônibus junto à empresa ré para o trajeto Cuiabá – Juína e que, ao chegar à plataforma de embarque, foi surpreendida pelo fato de que o ônibus designado para a viagem não possuía poltronas na modalidade leito, tratando-se, na realidade, de um veículo comum.

Sustenta, ainda, que não havia sequer a poltrona de número 51, por ela adquirida, razão pela qual foi obrigada a acomodar-se em qualquer assento desocupado, precisando, ao longo da viagem, trocar de lugar diversas vezes em razão da rotatividade de passageiros.

No caso, os fatos narrados pela autora restaram incontroversos, considerando a revelia da companhia ré, bem como os documentos anexados aos autos, que comprovam a aquisição da passagem na modalidade leito e a inexistência do assento adquirido.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, não havendo necessidade de comprovação de culpa.

No presente caso, a não disponibilização da poltrona na modalidade adquirida e a inexistência do assento específico no veículo ofertado caracterizam falha na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa da consumidora e ocasionando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, verifica-se que, embora a promovente tenha enfrentado transtornos, efetivamente usufruiu do serviço contratado, qual seja, o transporte terrestre entre Cuiabá e Juína.

Além disso, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a recorrente
“deixou de comprovar qual seria a diferença de valores entre as passagens (transporte executivo e o convencional), ônus que lhe incumbia a fim de possibilitar ao juízo promover até mesmo o exame da viabilidade de ressarcimento de eventual diferença de custeio.”

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo,
de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte da Recorrida, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025